Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-20.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
443

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017071-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEL GIBSON FERREIRA FRADES - CPF: 026.581.052-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (PACIENTE), Jeferson Luiz Quintieri (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E EQUÍVOCO NA IMPUTAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA – ANÁLISE AFETA AO JUÍZO SINGULAR VIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

As teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventual inadequação da imputação demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante
a regular instrução processual penal em juízo, sendo de apreciação inviável
em sede de
habeas corpus
,
considerada a limitação de sua cognição.

2.

Caso não demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização da ordem pública, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, à míngua de fundamentos idôneos que assim evidenciem (art. 315, CPP), é devida a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do
Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de
Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
, dada a suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, CP).

O impetrante invoca, de início, a suposta inocência do paciente, bem como a inadequação da imputação jurídica até então estabelecida, tendo-se em estima a assunção da responsabilidade criminal exclusiva pelo coacusado e a não caracterização do rompimento e/ou destruição de obstáculo à subtração.

Assevera, em outro tópico, que o paciente faz jus à restituição de sua liberdade, na medida em que não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei (art. 312, CPP), sobretudo a se considerar as suas condições pessoais favoráveis.

Postula, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, seja-lhe outorgada a “
concessão da liberdade provisória vinculada, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal Brasileiro
” (id. 54204980, p. 11). Junta documentos.

O pedido liminar foi deferido a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A autoridade judiciária impetrada prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem, no interesse da substituição do cárcere cautelar por medidas acautelatórias menos severas.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e da eventual inadequação da capitulação jurídica demandam, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Segundo consta, no dia 30.07.2020, após acionados em razão de suposto crime de furto, policiais militares se dirigiram até a
Clínica Espaço Santa Rosa
, que se encontrava desativada, tendo ali abordado o paciente e o coacusado Mel Gibson Ferreira Frades, com os quais foram apreendidos 03 (três) interfones brancos, 01 (um) aparelho de telefone Interlbrás, 01 (uma) câmera branca, diversos rolos de fio de energia, 01 (um) CPU preto XBlade, 02 (dois) alicates e 01 (uma) chave de fenda (id.
54204986), fato este confessado de modo expresso pelo paciente, em seu interrogatório (id. 54204985, p. 05).

Paralelamente aos elementos de cognição coligidos, que corporificam o inquérito policial, noticiou o magistrado singular que o paciente foi denunciado em 18.08.2020, encontrando-se o feito à espera de apreciação jurisdicional (id.
55890459, p. 02)
.

Assim, reputa-se presente o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares
, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na imputação e lhes confira o adequado enquadramento jurídico.

Não obstante, constata-se que o decreto constritivo, de fato, não se legitima, tornando imperativa, portanto, a concessão da ordem, no interesse da ratificação da tutela liminar concedida.

Extrai-se
que a autoridade judiciária de origem veio a converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, visando à garantia da
ordem pública
, considerando a reiteração delitiva observada na espécie, bem como para a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, dada a ausência de endereço fixo e ocupação definida. Confira-se:

“
No que diz respeito ao periculum libertais, verifico pelas informações constantes em suas certidões de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que os indigitados,
em que pese sejam tecnicamente primários, registram diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto aos mesmos, evidente reiteração criminosa
, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente (...)

Ademais, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos mesmos
. Note-se que no termo de interrogatório individual os indigitados declaram não possuir endereço certo, bem como declararam não possuir emprego, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar dos indigitados em comento
” (
sic
, id.
54204981, pp. 02/03).

Todavia, em consulta ao
Sistema Primus
, constata-se que o paciente apenas figura no polo passivo de termo circunstanciado alusivo à suposta prática da contravenção penal de vias de fato (autos n. 856-91.2020.811.0062), ao passo que os demais procedimentos, então deflagrados em seu desfavor nos anos de 2014 e 2017, já se encontram arquivados (autos n. 3305-32.2014.811.0062, referente à posse de drogas para consumo próprio; autos n. 5267-48.2017.811.0042, relativo à suposto crime de furto na modalidade tentada).

Nesse sentido, aliás, noticiou o juiz
a quo
:

“
(...) de fato não constatei nenhuma ação penal em desfavor do paciente, eis que, pertinente ao processo n.º 5267-48.2017 – Id. 465373, foi o paciente absolvido, restando apenas um TCO em andamento
” (id.
55890459, p. 02)

Por outro lado, vê-se que o paciente, ao ser interrogado, informou endereço definido, número de telefone e ocupação, consistente na prestação de serviços gerais (id. 54204985, p. 03), o que desautoriza a decretação da custódia com o fito de resguardar a
instrução criminal e a futura aplicação da lei, a qual não pode se assentar em meras presunções.

Nesse enredo,
reputa-se pulverizado o
periculum libertatis
na espécie e, assim,
afiguram-se insubsistentes os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a prisão preventiva, singularizada como a
ultima ratio
dentre as restrições à liberdade pessoal, sobretudo
diante da
natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado
e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
.

É de salientar, a propósito, que
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Aludida perspectiva tem se amplificado na quadra atual, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia hodiernamente vivenciada.

Têm-se enfatizado, portanto, que prisão processual pressupõe,
invariavelmente
, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese em estima, à luz das circunstâncias reveladas.

Desse modo, como bem expôs a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
considerando que não há nos autos elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, na medida em que não ficou demonstrado seu periculum libertatis, configurado está o alegado constrangimento ilegal
” (id.
56443999, p. 06).

Nessa linha intelectiva, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam, (a)
proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo; e (b) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo interrogatório; além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a decisão liminar,
revogar a prisão preventiva de

Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020